Tribunal: TJMT
Processo: 1016619-86.2025.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016619-86.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ROSA FERREIRA CHAVES - CPF: 978.320.221-91 (RECORRENTE), JOSE ROBERTO GOES - CPF: 626.982.811-20 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0069-01 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1016619-86.2025.8.11.0015.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP.

Recorrente:

ROSA FERREIRA CHAVES.

Recorrida:
SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
26/02 a 02/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, nos termos do art. 487, I, do CPC. A parte autora adquiriu passagens para o trecho Sinop/MT – Cascavel/PR, com embarque em 13/01/2025, e, ao desembarcar, foi informada acerca do extravio de sua bagagem, restituída apenas em 27/01/2025, após 14 dias. Requereu a condenação da transportadora ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o extravio temporário de bagagem por 14 dias, em transporte rodoviário interestadual, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC.

Presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da consumidora, admite-se a inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

O extravio temporário da bagagem por 14 dias restou comprovado por vouchers de viagem e declaração de extravio, não tendo a transportadora produzido prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

A transportadora não demonstrou a adoção de providências eficazes para localização e restituição da bagagem em prazo razoável, nem justificou a demora verificada, afastando as excludentes do § 3º do art. 14 do CDC.

O extravio temporário de bagagem por período significativo ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura falha na prestação do serviço, ensejando dano moral indenizável, conforme precedentes das Turmas Recursais do TJMT.

O arbitramento da indenização por dano moral deve observar o método bifásico adotado pelo STJ (REsp 1.152.541), considerando precedentes em casos análogos e as circunstâncias específicas, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A fixação do valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequada para compensar os transtornos suportados e cumprir a função pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A empresa de transporte rodoviário responde objetivamente pelo extravio temporário de bagagem, nos termos do art. 14 do CDC.

O extravio de bagagem por 14 dias ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

A indenização por dano moral deve ser fixada segundo o método bifásico, observando-se a proporcionalidade, a razoabilidade e a função pedagógica da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14; CDC, arts. 6º, VIII, e 14,
caput
e § 3º; CPC, arts. 373, II, e 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 55,
caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011; TJMT, N.U 1080643-05.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, j. 16/06/2025; TJMT, N.U 1004618-79.2019.8.11.0015, Turma Recursal Cível, j. 22/06/2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamante pretende a reforma da r. decisão monocrática proferida no ID 335825362, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a configuração de dano moral em decorrência do extravio de sua bagagem pelo período de 14 (quatorze) dias. Ao final, requer a reforma da sentença, com a condenação da reclamada ao pagamento de danos morais.

A recorrida, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (ID 335825371).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante adquiriu 02 (duas) passagens da empresa reclamada para viagem de férias no trecho Sinop/MT – Cascavel/PR, com data de embarque em 13/01/2025.

Relata que, ao desembarcar no destino, foi informada acerca do extravio de sua bagagem, sendo orientada a preencher o respectivo formulário de registro de ocorrência. Sustenta que somente teve acesso aos seus pertences em 27/01/2025, ou seja, pelo período de 14 (quatorze) dias.

A demandada, por sua vez, alega ausência de comprovação dos fatos narrados, sustentando que as alegações da autora não são suficientes para amparar a pretensão indenizatória por dano moral. Aduz, ainda, que os aborrecimentos decorrentes da situação estariam inseridos na normalidade do cotidiano, não sendo aptos a ensejar reparação.

Pois bem, o cerne desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, tratando-se de relação de consumo, uma vez demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme dispõe o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, verifica-se que restou
incontroverso o extravio da bagagem da autora por 14 (quatorze) dias após o desembarque no destino
,
fato não impugnado especificamente pela reclamada
.

Ademais, a parte autora apresentou
os
vouchers
das passagens para o trecho Sinop/MT – Cascavel/PR, com embarque em 13/01/2025, bem como a declaração de extravio e arquivo de áudio, a fim de comprovar suas alegações (IDs 335824896/ 335824898). Cabia à reclamada infirmá-la mediante demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
ônus do qual não se desincumbiu.

Competia, ainda, à transportadora comprovar que adotou todas as providências necessárias para
a
localização e
a
restituição da bagagem em prazo razoável, ou justificar a demora de 14 (quatorze) dias para a devolução, o que não ocorreu.

No caso dos autos, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão da falha na prestação do serviço pela recorrida,
consistente no extravio temporário de sua bagagem, cuja restituição ocorreu quando decorrido 14 (quatorze) dias.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO CÍVEL INOMINADO.
TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS.
ATRASO. PASSAGEIRAS VULNERÁVEIS DEIXADAS EM PARADA PARA ALIMENTAÇÃO E DESCANSO.
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamada contra a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente pedido de indenização por danos morais formulado por passageiras que adquiriram passagens para o trecho Cuiabá/MT a Maringá/PR e, em razão de falha na prestação do serviço, enfrentaram atraso de aproximadamente 8 horas, extravio temporário de bagagens e ausência de assistência, inclusive sendo deixadas em ponto de apoio em Campo Grande/MS. As passageiras pertencem a grupo vulnerável, por serem idosa e pessoa com deficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de transporte que justifique a responsabilização da empresa por danos morais; (ii) estabelecer se o valor da indenização arbitrado é adequado às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) rege a relação entre as partes, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços (art. 14, caput, do CDC), afastada apenas nas hipóteses do § 3º do referido dispositivo, ônus do qual a demandada não se desincumbiu.

Diante da hipossuficiência técnica das passageiras e da verossimilhança de suas alegações, é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A demandada admite que prosseguiu viagem sem as passageiras, mesmo ciente de que se tratavam de pessoas com necessidades especiais, o que configura falha grave na prestação do serviço de transporte.

A responsabilidade do transportador estende-se às bagagens dos passageiros, sendo incontroverso o extravio temporário dos pertences e a ausência de assistência imediata, o que amplia o dano suportado.

A jurisprudência reconhece a responsabilidade do transportador por danos morais decorrentes do abandono de passageiros e do extravio de bagagens (NU 8010673-45.2012.8.11.0055, Turma Recursal Única, julgado em 25/06/2018).

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada passageira, a título de danos morais, mostra-se proporcional, razoável e adequado aos princípios de compensação e função pedagógica da indenização, conforme método bifásico adotado pelo STJ (REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A empresa de transporte responde objetivamente pelos danos causados a passageiras com necessidades especiais deixadas em ponto de apoio durante viagem interestadual, configurando falha na prestação do serviço.

A ausência de assistência adequada e o
extravio temporário de bagagens reforçam o dever de indenizar.

O valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais é proporcional, razoável e atende à função compensatória e pedagógica da indenização. (...)

(TJMT - N.U 1080643-05.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, GABINETE 1. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025). (Grifei).

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS –
TRANSPORTE TERRESTRE – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM
– RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE CONFIRMADA –
DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO
- VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser responsabilizada a empresa de transporte terrestre pelos danos morais e materiais causados ao passageiro em decorrência de extravio temporário de bagagem.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(TJMT - N.U 1004618-79.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, GABINETE DO DR. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Julgado em 22/06/2020, Publicado no DJE 24/06/2020)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a parte autora pelos transtornos sofridos, sem resultar em enriquecimento indevido. Além disso, a indenização também cumpre sua função pedagógica.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
dou
PARCIAL
provimento
para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor da recorrente/reclamante da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir desta decisão e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados pela taxa Selic, deduzido o índice utilizado para a atualização.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026